Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO. DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo, em que incide o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor dele constante.
2. O fato de o conserto de automóvel zero quilômetro ter extrapolado o prazo de 30 dias previsto no artigo 18 do CDC, por si só, não é causa apta a gerar a substituição automática do bem.
3. No caso, restou demonstrado que houve defeito de fabricação do automóvel, contudo, o reparo definitivo do bem ocorreu em 46 dias. Realizada a perícia judicial, foi constatado que o automóvel se encontra em perfeitas condições de uso, inexistindo motivo plausível para a substituição do bem.
4. Durante o período de espera da execução do serviço, a concessionária forneceu ao consumidor carro reserva, tendo o consumidor podido realizar suas atividades habituais, sem prejuízo material.
5. Não se olvida que o apelante sofreu dissabor e aborrecimento, pois, ao comprar um automóvel zero quilômetro, imaginou que, por muito tempo, não necessitaria de reparos no bem, tampouco que precisaria deixar o carro na concessionária. No entanto, tal fato não é capaz de gerar o dano moral pretendido, já que inexistiu violação à direito de personalidade do consumidor. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.